Tribunal: TJDFT
Processo: 0732753-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. LIMITE. PROVIMENTO CORREGEDORIA Nos 13/2012, 54/2021 E 65/2022. VALOR. ARQUIVAMENTO SEM BAIXA. CITAÇÃO. NÃO EFETIVADA. AQUIVAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Não é necessário o prosseguimento da execução fiscal ajuizada, quando o valor do débito fiscal executado atualizado for inferior ao montante previsto no Provimento n.° 65/2022 da Corregeria de Justiça do Distrito Federal. Contudo, nada obsta, com atualização do débito ou com inserção de nova cobrança contra a mesma pessoa (CPF ou CNPJ), o prosseguimento da execução fiscal, quando o valor da dívida superar o teto de regência.
2. Entretanto, ausente a citação do devedor, pressuposto de validade do processo (Art. 239, do CPC), mostra-se incabível o arquivamento provisório com fulcro nos Provimentos da Corregedoria nos 13/2012, 54/2021 e 65/2022.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.